Tribunal: TJSP
Processo: 2210160-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por deserção. Indeferimento da gratuidade da justiça que restou irrecorrido. Preclusão configurada. Não recolhimento do preparo no prazo legal. Recurso deserto. Razões inconsistentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.